Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ETEVALDO DE CASTRO SOUZA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0001481-55.2012.8.07.0018) requerido por ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, manteve decisão anteriormente agravada (ID 148386528 dos autos de origem) e determinou o seu cumprimento. Em suas razões recursais (ID 46930546), o agravante/executado alega, em síntese, que, sobrevindo procedência da ação de usucapião do imóvel cuja posse se pretende, deve ser julgado improcedente o pedido de reintegração. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo aos ID’s 46930554 e 46930555. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, diante da preclusão consumativa para sua interposição. Com efeito, o princípio da singularidade recursal, da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade estabelece que, para cada decisão é cabível um único recurso. No caso, a decisão agravada, sem qualquer inovação, simplesmente informou a manutenção de anterior decisão, em razão da comunicação da interposição, contra ela, de recurso de agravo de instrumento pelo próprio agravante/executado (AI n.° 0707162-33.2023.8.07.0000). Dessa forma, revela-se evidente que o agravante/executado, por via transversa, em razão de não ter logrado obter a suspensão dos efeitos da decisão de ID 148386528 dos autos de origem, pretende, pelos mesmos argumentos expendidos no AI 0707162-33.2023.8.07.0000, rediscutir questão já preclusa. Destarte, já interposto recurso de agravo de instrumento do impugnado comando judicial, o não conhecimento do presente recurso, em razão da evidente preclusão consumativa, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora